Tribunal: TJDFT
Processo: 0708755-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0708755-25.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: WASHINGTON GOMES MENDES DESPACHO A apelação criminal foi julgada por esta Turma Recursal e o feito aguardava a análise do HC impetrado pela defesa perante o Tribunal de Justiça. Retire-se de pauta, pois foi incluído na próxima sessão por equívoco. Certificado o transito em julgado decisão do HC, dê-se baixa destes autos. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA